Tribunal: TJDFT
Processo: 0725623-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0725623-89.2019.8.07.0001 EXEQUENTE: MAURO LAZARO GONZAGA JAYME EXECUTADO: MARIA IGNEZ CAVALCANTI DE SOUZA, RICARDO CRUZ NETTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O Exequente, devidamente intimado a requerer as medidas constritivas pertinentes, pediu a expedição de ofício ao Detran-DF para que informe se há pendência de financiamento relacionada ao veículo descrito nos autos. Ocorre que a pesquisa Renajud e os documentos colacionados aos autos pelo Executado demonstram que o veículo está alienado fiduciariamente ao Banco Pan e que o contrato de financiamento ainda está vigente (Id. 15903473 e Id. 14929891). Por fim, a restrição do automóvel em favor do Exequente não é possível, tendo em vista que o veículo é de propriedade do credor fiduciário até a quitação da dívida e a penhora determinada atinge apenas os direitos aquisitivos sobre o bem. Assim, indefiro o pedido do Exequente. Por fim, determino a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual ficará suspensa a prescrição (art. 921, III, e seu §1°, do CPC). Durante esse período, os autos devem ser arquivados provisoriamente, ressalvando que serão desarquivados para o prosseguimento do Cumprimento de Sentença se, a qualquer tempo, forem localizados bens penhoráveis dos devedores. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora